Tribunal: TJSP
Processo: 2149251-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – LIMINAR – Decisão judicial que, dada a autonomia da pessoa jurídica, estendeu a liminar para o imediato afastamento também da requerente da administração da empresa Souza e Pontes Cosméticos Ltda., e determinou a proibição de ambas em adentrar as instalações da sociedade até a decisão final do Juízo, bem como de qualquer modalidade de acesso às contas

Ementa:
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – LIMINAR – Decisão judicial que, dada a autonomia da pessoa jurídica, estendeu a liminar para o imediato afastamento também da requerente da administração da empresa Souza e Pontes Cosméticos Ltda., e determinou a proibição de ambas em adentrar as instalações da sociedade até a decisão final do Juízo, bem como de qualquer modalidade de acesso às contas bancárias da sociedade empresarial – Alegação de que a sociedade das partes possui duas salas no Shopping Magário, sendo que em uma das salas funciona da Linda Pele com a prática de serviços estéticos, bem como a venda de produtos de beleza, e a outra sala, funciona a franquia da Bioage, e o lucro de ambas as lojas era lançado no sistema da empresa, contabilizado e dividido entre as lojas, apontando que os documentos anexados provam que a recorrente sempre lançou e contabilizou todas as vendas da Linda Pele, e a agravada, após meses sem lançar por completo as vendas da loja Bioage, quando tomou conhecimento do deferimento da liminar, lançou, de uma só vez, um volume desproporcional de vendas, requerendo a revogação da extensão da liminar – Hipótese na qual a agravante pretendeu o afastamento da agravada, o que restou concedido em r. decisão anterior, e a agravada, por sua vez, pretendeu tão somente a revogação da liminar, de modo que, além de não constar pedido para afastamento da agravante da administração da empresa em questão, se assim entendesse a agravada, ou deveria ter apresentado reconvenção, ou ajuizado ação própria neste sentido – Reconhecimento, de ofício, que a decisão que estendeu os efeitos da liminar à agravante foi extra petita – Nulidade da decisão neste tocante – Recurso prejudicado.

Dispositivo: Reconhecimento, de ofício, de que a r. decisão que estendeu os efeitos da liminar à agravante é extra petita, havendo nulidade da decisão neste tocante, com o recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2149251-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que é agravante CLAUDETE BATISTA
DE PONTES, são agravados CARLA RAMOS DE SOUZA e SOUZA E PONTES
COSMÉTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Reconheceram, de ofício, que a r. decisão que estendeu os efeitos da liminar à
agravante é extra petita, havendo nulidade da decisão neste tocante, com o recurso
prejudicado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
2
VOTO No
: 37.913 (EMP-DIG)
AGRV. No
: 2149251-97.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: CLAUDETE BATISTA DE PONTES
AGDO.
: CARLA RAMOS DE SOUZA
INTERDO.
: SOUZA E PONTES COSMÉTICOS LTDA.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE

LIMINAR Decisão judicial que, dada a autonomia da pessoa
jurídica, estendeu a liminar para o imediato afastamento
também da requerente da administração da empresa Souza e
Pontes Cosméticos Ltda., e determinou a proibição de ambas
em adentrar as instalações da sociedade até a decisão final do
Juízo, bem como de qualquer modalidade de acesso às contas
bancárias da sociedade empresarial
Alegação de que a
sociedade das partes possui duas salas no Shopping Magário,
sendo que em uma das salas funciona da Linda Pele com a
prática de serviços estéticos, bem como a venda de produtos de
beleza, e a outra sala, funciona a franquia da Bioage, e o lucro
de ambas as lojas era lançado no sistema da empresa,
contabilizado e dividido entre as lojas, apontando que os
documentos anexados provam que a recorrente sempre lançou
e contabilizou todas as vendas da Linda Pele, e a agravada,
após meses sem lançar por completo as vendas da loja Bioage,
quando tomou conhecimento do deferimento da liminar,
lançou, de uma só vez, um volume desproporcional de vendas,
requerendo a revogação da extensão da liminar Hipótese na
qual a agravante pretendeu o afastamento da agravada, o que
restou concedido em r. decisão anterior, e a agravada, por sua
vez, pretendeu tão somente a revogação da liminar, de modo
que, além de não constar pedido para afastamento da
agravante da administração da empresa em questão, se assim
entendesse
a
agravada,
ou
deveria
ter
apresentado
reconvenção, ou ajuizado ação própria neste sentido

Reconhecimento, de ofício, que a decisão que estendeu os
efeitos da liminar à agravante foi extra petita Nulidade da
decisão neste tocante Recurso prejudicado.
Dispositivo: Reconhecimento, de ofício, de que a r. decisão que
estendeu os efeitos da liminar à agravante é extra petita,
havendo nulidade da decisão neste tocante, com o recurso
prejudicado.
Agravo de instrumento interposto pela Sra. Claudete
Batista de Pontes, dirigido à r. decisão interlocutória proferida pelo Dr. Elton
Isamu Chinen, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Judicial da Comarca de
Registro, nos autos da denominada “ação de dissolução parcial de sociedade c/c

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
3
tutela de urgência cautelar” que promove contra a Sra. Carla Ramos de Souza,
e da empresa Souza e Pontes Cosméticos Ltda..
O nobre Magistrado repisou que estava suprida a citação
com o comparecimento espontâneo da agravada ao processo, bem como da
ciência desta quanto a concessão da liminar para afastá-la da gerência da
sociedade. Ponderou que não era caso de revogação da liminar, diante dos
indícios de prática irregular da recorrida.
Ponderou que a suplicada demonstrou que a agravante, em
tese, estaria agindo da mesma forma, com aparente desvio de conduta,
inclusive fazendo uso de máquina de cartão de crédito de terceiros, e receber
pagamentos sem aparente contabilização no caixa da pessoa jurídica,
concluindo, num juízo de cognição sumária, que ambas as sócias estariam
atuando de forma prejudicial à empresa, visando exclusivamente seus
interesses individuais.
Dada a autonomia da pessoa jurídica, estendeu a liminar
para o imediato afastamento também da requerente da administração da
empresa Souza e Pontes Cosméticos Ltda., e determinou a proibição de ambas
em adentrar as instalações da sociedade até a decisão final do Juízo, bem como
de qualquer modalidade de acesso às contas bancárias da sociedade
empresarial.
Determinou que as partes informem se possuem interesse
na nomeação onerosa de administrador judicial para a continuidade da pessoa
jurídica, a qual, a propósito, segundo informado nos autos, encontra-se já sem
qualquer atividade, porque a autora também supostamente não teria as chaves
da loja.
Consignou que se não houve interesse na continuidade da
empresa, as sócias deverão buscar eventual dissolução total da mesma, e que a
audiência já designada, servirá como oportunidade para pacificação das partes,
salientando que as demais obrigações serão apreciadas no momento processual
devido. Considerou prejudicadas as manifestações das partes (fl. 210-211 e
234-235 dos autos originais), e determinou a juntada de extrato dos autos
1000940-54.2019.8.26.0495 à estes autos, e destes naqueles autos, os quais
devem ser encaminhados à conclusão (fl. 32-33).
Inconformada, a recorrente interpôs o presente agravo de
instrumento alegando que sempre foi responsável por efetuar empréstimos e
financiamentos para a compra de equipamentos e investimentos diversos,
porém empréstimos efetuados na pessoa física da agravante, bem como
empréstimos efetuados em nome de terceiros, e que a agravada sempre teve
conhecimento e anuência de tais gastos, salientando que efetuou a compra de
um equipamento de estética para a sociedade no valor de R$ 79.900,00, tendo
pago o valor de R$ 7.990,00 por meio de cartão da própria empresa, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
4
restante em 18 cheques pré-datados da agravante no valor de R$ 3.995,00
cada.
Aponta que a transferência de dois valores para a conta da
agravante sendo um de R$ 1.900,00 e outro de R$ 1.911,00 foram destinados
para pagamento de um dos referidos cheques, e como a agravada que efetuava
as transferências, resta nítida a sua má-fé ao acusar a agravante de se
locupletar de tais valores. Aduz que também efetuou a compra de uma
máquina de luz pulsada para a prestação de serviços estéticos, sendo que o
pagamento restou parcelado no importe de R$ 1.600,00, e ainda que realizou
um empréstimo bancário para investir em equipamentos, que foi feito pelo
intermédio de seu ex-marido, Sr. Márcio Camillo, sendo que efetua o
pagamento de R$ 1.220,00 mensais para o Sr. Camilo, tudo como anuência da
recorrida, que em total má-fé, tentou induzir o Juízo a erro, dando a entender
que a transferência dos valores para a conta da recorrente era sem a anuência
dela.
Diz que também era a agravante quem pagava outras
contas como aluguel, internet , luz, boleto da clínica de crio-frequência, entre
outros, e que a maioria dos boletos trazidos pela suplicada corresponde a
produtos e contas da própria loja Bioge que era administrada pela recorrida.
Salienta que inúmeros boletos foram pagos após tomar conhecimento do
deferimento da medida cautelar que a afastou da administração da empresa, e
que descobriu junto à administração da Bioage existirem diversos boletos
pendentes de pagamento, os quais desconhecia.
Esclarece que a sociedade das partes possui duas salas no
Shopping Magário, sendo que em uma das salas funciona da Linda Pele com a
prática de serviços estéticos, bem como a venda de produtos de beleza, e a
outra sala, funciona a franquia da Bioage, e o lucro de ambas as lojas era
lançado no sistema da empresa, contabilizado e dividido entre as lojas,
apontando que os documentos anexados provam que a recorrente sempre
lançou e contabilizou todas as vendas da Linda Pele, e a agravada, após meses
sem lançar por completo as vendas da loja Bioage, quando tomou conhecimento
do deferimento da liminar, lançou, de uma só vez, um volume desproporcional
de vendas, e ressaltando que o estoque de produtos da empresa encontra-se
praticamente vazio, sendo certo que a loja possui somente os produtos
disponíveis na prateleira.
Argui que diante dos fatos apresentados e comprovados,
verifica-se uma grande baixa no estoque da empresa de produtos Bioage, e que
ao contrário do que foi alegado pela recorrida, resta demonstrada a venda
ilegal dos produtos Bioage para o Salão Infinity, antigo cliente da sociedade
empresária, que estranhamente agora está vendendo produtos da Bioage,
comprovado por meio de cópia de conversa do aplicativo
whatsapp
demonstrando-se que Eliane Martins (funcionária da agravada), está vendendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
5
produtos Bioage no salão em questão, sendo evidente que é a agravada quem
falta com a verdade.
Consigna que, em relação a alegação de que a suplicante
estaria utilizando a máquina do cartão de sua sogra Sra. Maria Lindete, a
venda foi devidamente lançada no sistema, e que o que a recorrida esconde é
que tais valores eram destinados ao pagamento dos empréstimos realizados
pelo seu ex-marido, pois se tivesse intenção de locupletar os referidos valores,
não lançaria as vendas no sistema de caixa, tal qual fez a agravada, que além
de utilizar máquina de cartão em nome de sua sogra, sem conhecimento da
recorrente, também não lançava as vendas no sistema de caixa, de modo que
não há como se comparar a atitude da agravante com o locupletamento
efetuado pela agravada.
Salienta ainda que, além de utilizar-se da máquina de
cartão de terceiros, locupletava os valores das vendas não lançadas no sistema
da empresa. Alega que a agravada está trabalhando clandestinamente,
inclusive para clientes da própria sociedade, vendendo os produtos da Bioage
ilegalmente, situação que oportunamente será apurada e comprovada nos
autos e inquérito policial, de modo que afastar a agravante da loja seria o
mesmo que tirar-lhe os meios de subsistência, bem como incorrer em erro
irreparável para a saúde financeira da empresa, sendo que nítido se revela a
sua idoneidade diante da prestação de contas que apresenta, se
comprometendo inclusive a prestar contas, resguardando o quinhão da
agravada. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão
combatida revogando a cautelar concedida quanto a extensão da liminar para
determinar o afastamento da recorrente da administração da sociedade
empresarial (fl. 1-20).
Preparo em fl. 21-22.
O efeito suspensivo pleiteado foi concedido pelo Relator (fl.
121-127).
Contraminuta
alegando,
preliminarmente,
intempestividade do recurso, e no mérito, pelo não provimento (fl. 132-138),
sobrevindo manifestação da agravante pelo provimento do recurso (fl.
170-177).
É o relatório.
I TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo. Conforme bem apontado pela
agravada, a suplicante teve ciência da decisão combatida aos 17 de junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
6
2019, pois apresentou manifestação a respeito dela em primeira instância (fl.
248-249 dos autos originais). Por sua vez, conforme consulta ao sistema
interno deste E. Tribunal, a via digital do agravo de instrumento foi recebida
aos 8 de julho de 2019, último dia inserido no prazo legal de quinze dias úteis.
II DOS CONTORNOS DA LIDE
Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade
empresarial c/c tutela de urgência cautelar promovido pela Sra. Claudete
Batista de Pontes em face da Sra. Carla Ramos de Souza, visando à declaração
de dissolução parcial da sociedade Souza e Pontes Cosméticos Ltda., com a
exclusão da sócia Carla Ramos de Souza do contrato social.
Diz que é empresária desde 1o de março de 2016, tendo
instalado sua loja na área de comércio varejista de produtos de perfumaria,
cosméticos e higiene, bem como atividades estéticas no Shopping Magário
localizado na Av. Prefeito Jonas Banks Leite, 456 e quiosque, centro, Registro -
SP, e que visando ampliar seus negócios, na data de 25 de junho de 2018,
firmou com agravada um contrato de sociedade empresária de nome Souza e
Pontes Cosméticos Ltda., que manteve o mesmo objeto social que já possuía
como microempreendedora individual.
Aponta que o valor atribuído às quotas foi subscrito em R$
10.000,00 para cada sócia. Constituída a sociedade e iniciadas as atividades
empresariais, o investimento e todos os encargos empresariais ficaram
integralmente em sua responsabilidade, isto porque já possuía toda a
infraestrutura, sendo que a suplicada não arcou com 50% do capital de
investimento, descumprindo totalmente o acordo entre as partes.
Argui que a agravada possuía apenas uma franquia da
Bioage de produtos de beleza, que a mãe dela comercializava de porta em
porta, e que após alguns meses de sociedade, instalou dentro da loja, sem o
consentimento da sócia, uma empresa de materiais descartáveis de seu esposo,
salientando que no contrato de locação da referida loja é vedado eventual
sublocação sob pena de rescisão contratual.
Aduz que houve notificação do condomínio do shopping , e
somente após insistência da agravante, a suplicada retirou os produtos da
empresa de seu esposo da loja, e que após este episódio, a recorrida passou a
não depositar mais o lucro da venda dos produtos na conta da empresa,
inclusive tendo requisitado a clientes que passassem a realizar o depósito das
notas promissórias em outra conta e não mais na conta da empresa, tendo
ocorrido grande baixa nos rendimentos da empresa.
Assevera a perda da confiança, bem como a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
7
irregular da requerida, não havendo outra solução se não o afastamento da
agravada da administração da empresa e ao final a dissolução parcial da
empresa, repisando que a agravante é a única investidora, estando a agravada
apenas a 6 meses na referida sociedade, e por não ter inserido nenhum capital
na empresa.
Diz que recorrida está há mais de 2 meses mantendo parte
do lucro da sociedade para si, omitindo-se de depositar a receita na conta
empresarial, e a agravante que está arcando com todas as despesas da
empresa, requer a concessão da tutela de urgência cautelar para que haja o
bloqueio da requerida ao acesso das contas bancárias da empresa, bem como
seu afastamento imediato da administração (fl. 23-31), emendado para incluir
a empresa no polo passivo (fl. 86-87 dos autos originais), e reiterado o pedido
de tutela de urgência (fl. 93-98 dos autos originais).
O i. Juiz singular deferiu a antecipação de tutela para
determinar, liminarmente, o imediato afastamento da recorrida da
administração da sociedade empresarial Souza e Pontes Cosméticos Ltda., e
determinou a proibição para que adentre às instalações da empresa, bem como
de qualquer acesso dela às contas bancárias da sociedade (fl. 101).
A agravada juntou procuração nos autos (fl. 105-106 dos
autos originais), e apresentou defesa alegando que passados alguns meses do
início da sociedade, sentiu-se ameaçada em seu direito de administração
porque a ora agravante começou a contratar parentes e conhecidos para
trabalhar no estabelecimento, impondo um clima desfavorável nas suas
atividades, limitando suas opiniões e decisões sobre o empreendimento.
Diz que não estava mais confortável com o fato de que a
sócia requerida detinha o poder de caixa do fluxo gerado na estética e não
observava o retorno financeiro da atividade para pagar as obrigações e
despesas da estética, pois não havia lançamentos dos serviços e seus valores no
sistema de caixa, mas que insistiu nas boas relações no intuito de preservar o
funcionamento da sociedade e passou a arcar com os custos da estética apenas
com o fluxo de caixa gerado na loja de cosméticos, a qual administra.
Aponta que a situação foi se agravando, tendo ocorrido
diversas discussões e desentendimentos entre as sócias, impossibilitando o
exercício comum da atividade, e a consecução dos fins objetivados, sendo que
desde o começo do ano, as sócias estão administrando cada qual uma parte da
empresa, a agravante a estética e a agravada a loja de produtos cosméticos
Argui que a agravante utilizava-se de subterfúgios para
esquivar do cumprimento das obrigações, deixando a recorrida com dívidas
referentes à estética, e que por isso propôs pedido judicial para dissolução da
sociedade, salientando ainda que os comprovante de cartão em nome de sua
sogra, referente a compras realizadas na loja de produtos Bioage ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
8
porque não estava conseguindo gerenciar os pagamentos da loja e da estética
apenas com o faturamento da loja, ou seja, adotou essa medida extrema par
poder arcar com os gastos da loja.
Aduz que todas as vendas foram lançadas no sistema de
caixa da empresa e o valor arrecadado foi utilizado para o pagamento de gastos
da própria empresa, e que a agravante que está agindo de forma prejudicial a
empresa, não procedendo ao lançamento de todos os serviços realizados, deixou
de pagar os valores utilizados do cheque especial da conta da empresa, e
procedeu a diversas transferências da conta da empresa para sua conta
pessoal.
Consigna que a recorrente passou a utilizar uma máquina
de cartão em nome da sogra, e que acusou a agravada de desviar valores da
empresa ao mesmo tempo em que fazia a mesma coisa, e de forma mais
prejudicial a empresa, pois realizava os procedimentos, mas não lançava no
caixa da empresa, salientando que após meses de utilizar máquina de cartão
da sogra, a agravada está utilizando outra máquina vinculada a uma conta
bancária de sua titularidade.
Assevera que a agravante passou a denegrir a sua imagem
no grupo de aplicativo de clientes da empresa compartilhando cópia da medida
liminar, atitude que causou espanto em clientes e fazendo com que muitas
deixassem o grupo. Pugna pelo cancelamento da liminar, pois em caso
contrário, ficaria sujeita a prejuízos de difícil reparação, já que proibida de ter
acesso ao seu meio de subsistência e seu patrimônio, requerendo também a
autorização para a continuidade das atividades da empresa, e que haja a
determinação para que as litigantes procedam a prestação de contas nos autos
das duas lojas até a resolução da demanda (fl. 121-127 dos autos originais).
Após novas manifestações das partes (fl. 210-211 e 234-235
dos autos originais), sobreveio a r. decisão combatida (fl. 32-33).
III DO MÉRITO
O presente recurso versa tão somente acerca do
cabimento/correição da extensão da liminar para a agravante.
Em que pese correta a assertiva de autonomia da pessoa
jurídica, assim como a possibilidade de se observar o princípio do poder geral
de cautela, resta evidenciado que a decisão combatida extrapolou os pedidos
das partes.
As demandas que envolvem dissolução de sociedade
possuem inúmeras considerações e imputações que não deveriam ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
9
submetidas ao crivo do Estado, mas resolvidas de maneira equilibrada, com
bom senso. Porém, ao contrário, via de regra, apresentam-se em debates
calorosos, eivados de expressões fortes que fogem ao vocábulo jurídico.
A situação devolvida a este Colegiado não se afasta da
regra geral
Ocorre que no caso concreto, a agravante pretendeu o
afastamento da agravada, o que restou concedido em decisão anterior, e a
agravada, por sua vez, pretendeu tão somente a revogação da liminar. Ambas
as partes se acusam mutuamente de cometimento de atos em prejuízo do bom
funcionamento da empresa.
Na decisão que deferiu o efeito suspensivo pleiteado (fl.
121-127) consignou-se não constar pedido para afastamento da agravante da
administração da empresa. Se assim entendesse a agravada deveria ter
apresentado reconvenção ou ajuizado ação própria neste sentido.
Não se pode anuir com a intenção de nomeação de
interventor judicial, merecendo algumas ponderações legais e doutrinárias
neste aspecto.
A intervenção judicial excepciona a autonomia da pessoa
jurídica e por isso não admite analogia ou interpretação extensiva, como
lembra o Professor Flávio Tartuce:
Regra importante que deve ser captada é que as normas de
exceção ou normas excepcionais
não admitem analogia ou
interpretação extensiva. Entre essas podem ser citadas as
normas que restringem a autonomia privada que, do mesmo
modo não admitem socorro a tais artifícios, salvo para proteger
vulnerável ou um valor fundamental (Manual de Direito Civil ,
São Paulo, Método, 2011, p. 16).
Ao Poder Público é dado regular e intervir na ordem
econômica, mas não na administração do agente econômico. Ao agente
econômico é dado escolher seus administradores, pois são eles que escolherão
as estratégias de mercado que conduzam ao resultado almejado, suportando
igualmente eventuais prejuízos por suas decisões.
Protege-se, dessa forma, o valor constitucional da livre
iniciativa
“liberdade de entrar, permanecer e sair do mercado, sem
interferências externas”, cf. Leonardo V. Figueiredo, p. 44 , bem como os
princípios da livre concorrência, da propriedade privada e da liberdade de
associação.
Como bem pontuou o Exmo. Desembargador mineiro
Alberto Vilas Boas, “a liberdade associativa, mesmo para fins nitidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
10
privados, não pode ser suprimida ou reduzida de forma significativa pela
intervenção judicial, sob pena de haver reflexa estatização dos interesses
particulares, circunstância que implicaria em ofensa à regra da livre iniciativa
preservada pela Carta da República” (AI n. 1.0024.05.661936-4/001, j.
31/01/06, p. 11/02/06).
Impor à sociedade empresária pessoa estranha à sociedade
não afeita ao mundo dos negócios empresariais é medida temerária, somente
admitida em casos excepcionais, tais como a imprescindibilidade de
intervenção judicial para cumprimento de obrigação específica imposta pelo
CADE ou, ainda, na hipótese de falecimento do administrador (CC/02, art. 49).
Em ambas as situações a intervenção judicial é provisória.
Vale transcrever aresto de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi a respeito do tema:
No processo sub judice , o Tribunal a quo , atendendo pedido
formulado por sócio titular de 30% das cotas sociais, afastou o
requerente da administração de hospital em relação ao qual
detém 70% das quotas sociais. Vale dizer, o Tribunal promoveu
uma significativa intervenção na administração de uma
sociedade, sem ouvir o titular da maioria do capital social,
diretamente prejudicado pelo ato judicial.
Sempre ressaltando que é perfunctório o exame que se está a
promover, é importante manter em mente que o princípio que
deve nortear o julgador em todas as ações versem sobre
administração de sociedades, é o da intervenção mínima. Quanto
à sociedade, decidem seus sócios. O destino do empreendimento
a eles pertence. São eles que decidem o montante do capital
social, os investimentos a serem feitos na consecução dos fins
sociais, o objeto da sociedade e a forma de sua administração.
Essa regra vale para quaisquer tipos societários, desde as
sociedades não personificadas, até as sociedades por ações.
Por isso, via de regra a melhor solução à disposição de um sócio
minoritário descontente com os rumos da empresa, não é a de
buscar judicialmente a destituição do administrador, mas a de
optar por formas alternativas de proteção de seu patrimônio
investido na sociedade. Assim, é mais efetivo que ele procure
controlar cada um dos atos da administração, solicitando
prestação de contas, anulação dos atos lesivos à empresa, e até
mesmo
pleiteando
a
responsabilização
do
administrador
improbo. No limite, a lei lhe faculta exercer seu direito de
retirada ou de dissolução parcial da sociedade.
Entretanto, não obstante a existência de tais alternativas, mais
efetivas na maioria dos casos, é forçoso reconhecer que a
interferência na administração também é uma opção garantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
11
pela lei, ainda que com restrições. Nas sociedades limitadas
subsidiariamente regidas pelas regras das sociedades simples, o
afastamento de sócio majoritário da administração social, a
pedido do sócio minoritário, encontra previsão na regra do art.
1.019 do CC/02, verbis :
Art. 1.019. São irrevogáveis
os poderes do sócio investido na
administração
por cláusula expressa do contrato social, salvo
justa causa, reconhecida
judicialmente,
a pedido de qualquer
dos sócios .
O principal limite encontrado nessa disposição legal, conforme
aponta JOSÉ WALDECY LUCENA (Das Sociedades

Limitadas , 5a ed. - Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pág. 483
e ss.), diz respeito ao fato de que o Poder Judiciário está
autorizado apenas a afastar o administrador, sem poder
nomear outro em seu lugar. A nomeação implica exercício do
poder inerente à participação no capital social e compete,
portanto, exclusivamente aos sócios. Exceções a essa regra são
raras e admissíveis apenas em situações extremas, como na
falência ou na recuperação judicial, em que o princípio da função
social da empresa justifica tal ingerência.
Na hipótese dos autos, porém, a limitação quanto à nomeação do
administrador não impede a atuação judicial. Isso porque o
contrato social do Hospital Silvestre não previa a administração
exclusiva do sócio afastado, mas sua administração conjunta
com o sócio minoritário. Assim, bastou ao Juízo afastar o
administrador a quem se reputou a prática de atos lesivos à
sociedade, e manter no encargo o outro sócio, também
nomeado pelo contrato social.
Naturalmente, é importante que se frise que essa é uma decisão
provisória. Afastar um dos sócios da administração da empresa
não significa retirar-lhe os poderes inerentes à sua qualidade de
sócio. E, como é cediço, entre esses poderes está o de nomear
um novo administrador que lhe represente os interesses.
Dada a elevada participação do requerente no capital social do
Hospital, a nomeação de um novo administrador por ele
poderia, inclusive, vir a anular a eficácia prática da decisão
judicial a respeito da questão.
O acórdão restou assim ementado:
MEDIDA CAUTELAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AFASTAMENTO
DE
SÓCIO
MAJORITÁRIO
DA
ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE.
- Enquanto pende de decisão, na Corte Especial do STJ, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
12
pacificação quanto ao cabimento de mandado de segurança para
impugnar a decisão que indefere o pedido de efeito suspensivo
formulado em agravo de instrumento (decisão essa reputada
irrecorrível pela nova redação do art. 527 do CPC), convém, nos
pedidos de medida liminar, manter o posicionamento anterior da
Terceira Turma, no sentido do cabimento da medida.
- As discussões judiciais acerca administração de sociedades
limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção
judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais,
mas para a responsabilização do administrador improbo, para a
anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade
ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou
dissolução parcial da empresa.
- A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a
administração das sociedades deve pautar-se sempre por um
critério de intervenção mínima. A Lei permite o afastamento de
sócio majoritário da administração da sociedade, mas isso não
implica que ele perca os poderes inerentes à sua condição de
sócio, entre os quais está o poder de nomear administrador.
Todavia, na hipótese em que o sócio separou-se de sua ex-esposa,
sem elementos que dêem conta da realização de partilha, todo o
patrimônio do casal permanece em condomínio pró-indiviso, de
modo que é razoável a interpretação de que a ex-esposa é
detentora de direitos sobre metade das quotas detidas pelo
marido. Isso, em princípio, retira do sócio afastado a maioria que
lhe permitiria a nomeação de novo administrador.
- Com isso, a melhor solução para a hipótese dos autos é a
manutenção da decisão recorrida.
Medida liminar indeferida, com as ressalvas acima.
(MC 14.561/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 08/10/2008)
Assim, a intervenção judicial na sociedade empresária é
admissível em hipóteses excepcionais e de forma cautelar, isto é, provisória.
Não por outro motivo a r. decisão colegiada acima transcrita tem origem em
ação cautelar, tal como os arestos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que,
de igual forma, adotam a intervenção judicial como ultima ratio :
PROCESSO
CIVIL.
AÇÃO
CAUTELAR
INOMINADA.
DISSENSO ENTRE SÓCIOS DE SOCIEDADE POR COTAS.
INTERVENÇÃO
DO
PODER
JUDICIÁRIO.
LIMITES.
NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR. INDISPONIBILIDADE
DE BENS PESSOAIS DE UM DOS SÓCIOS E DO ATIVO
FIXO. PROVA. - A intervenção do Poder Judiciário na economia
interna da sociedade por cotas deve ser comedida, sob pena de o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
13
Estado limitar a livre iniciativa e agredir a liberdade
associativa. - Não se nomeia administrador provisório, em
sociedade na qual os dois únicos sócios encontram-se em
divergência, quando o material probatório não é suficiente para
reconhecer que um deles tenha praticado ato de gestão
temerária ou esteja colocando em risco o patrimônio e interesses
da empresa. - Os bens pessoais do sócio não podem ser
declarados indisponíveis, quando os efeitos da dissolução parcial
da sociedade não os alcançaram. - Não se indisponibiliza o ativo
fixo da sociedade por cotas quando ausente prova idônea de que
o administrador esteja desenvolvendo conduta que coloque em
risco os interesses econômicos da empresa. - Agravo não
provido.(AI n. 1.0024.05.661936-4/001, 10a Câmara, Rel. Des.
Alberto Vilas Boas, j. 31/01/06, publicação em 11/02/06).
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA
-
INTERVENÇÃO
JUDICIAL - EMPRESA PRIVADA - TUTELA ANTECIPADA -
POSSIBILIDADE. Para o deferimento de tutela antecipada,
exige-se a demonstração inequívoca da verossimilhança do
direito pleiteado e o fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação, consoante determina o artigo 273 do Código de
Processo Civil. O entendimento doutrinário atual encontra-se
firmado no sentido de que, para ser possível a intervenção do
Poder Judiciário na administração societária de empresa
privada, através da nomeação de um terceiro como
administrador, que tenha reconhecida capacidade técnica quanto
ao negócio em análise, há de restar comprovado descumprimento
de obrigação de fazer ou não fazer por parte do antigo gestor.
Deve ser franqueado à empresa que comprova a compra de cotas
referentes a outra pessoa jurídica o acesso à administração da
sociedade e dos documentos à mesma inerentes. (AI n.
410.901-3, 3a Câmara Civil do extinto TAMG, Rel. Des. Teresa
Cristina da Cunha Peixoto, j. 17/02/03, publicado em 21/02/04).
A r. decisão tal qual lançada, com a ausência de
administração das únicas duas sócias, faria com que houvesse ou a necessidade
de indicar interventor judicial, ou ao encerramento da empresa, em
desconformidade com a pretensão da demanda interposta pela da agravante
(fl. 23-31).
Assim, não há como não reconhecer que a r. decisão
combatida ao estender a liminar para determinar o imediato afastamento
também da ora agravante da administração da sociedade empresarial Souza e
Pontes Cosméticos Ltda. é extra petita .
Portanto, de ofício, reconhece-se a nulidade da r. decisão
neste ponto, e por conseqüência, desnecessária manifestação das partes a
respeito de nomeação de administrador judicial, bem como acerca da
dissolução total da empresa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149251-97.2019.8.26.0000 -Voto no 37.913
14
IV DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a nulidade da
decisão combatida no tocante a matéria de extensão da liminar que
determinou o imediato afastamento também da agravante da administração
da sociedade empresarial e, por consequência, prejudicado o recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR